Tribunal: STF
Processo: HC 169569
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA — DOSIMETRIA. A dosimetria da sanção resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial que encerre ilegalidade.